Tribunal: TJDFT
Processo: 0731084-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731084-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARLAN BALDUINO DAS CHAGAS RÉU ESPÓLIO DE: CACILDA MARIA DAS CHAGAS AGRAVADO: JESSICA PEREIRA DA SILVA BALDUINO, SERGIO BALDUINO DAS CHAGAS, SIMONE BALDUINO DAS CHAGAS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Darlan Balduino das Chagas contra a decisão da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que extinguiu o inventário, sem resolução do mérito, em razão da situação de litígio existente sobre o único imóvel que integra o espólio (autos no 0023428-04.2012.8.07.0007, ID no 198659387, pág. 1). 2. O agravante, em suma, sustenta que a extinção não deve prosperar, uma vez que o inventário deve seguir o seu curso, pois seria inaplicável à controvérsia o disposto no art. 669, inciso III do CPC, diante da necessidade de aproveitar os atos processuais praticados. 3. Esclarece que o contrato de promessa de compra e venda não implicou a transferência do imóvel para terceiro, pois esta somente seria realizada após o cumprimento de todas as obrigações previstas no ajuste, o que não ocorreu, pois a empresa adquirente deixou de cumprir a sua parte. 4. Afirma que mesmo afastando os argumentos apresentados, o imóvel deve ser mantido no inventário para viabilizar a sua partilha, pois o contrato assinado estipulou a manutenção de parcela da propriedade do terreno inventariado com os herdeiros, viabilizando a aplicação do art. 1.331, §3o do Código Civil. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que o inventário siga o curso regular e, no mérito, a reforma da decisão. 6. O preparo não foi providenciado, mas o agravante informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, assim como conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. A instauração de processo de inventário no prazo de até dois meses após a abertura da sucessão decorre de expressa precisão legal (CPC, art. 611). A finalidade é individualizar e avaliar os bens, direitos e obrigações do autor da herança, para que esta seja dividida e transmitida aos herdeiros legais, testamentários e meeiro(a), na forma da lei. 10. O inventariante tem legitimidade para a promoção dos atos necessários à administração do Espólio e deve atender aos comandos judiciais para permitir o regular andamento do processo, pois é sua obrigação zelar pelos interesses do Espólio, dos herdeiros e de eventual meeiro(a). 11. O inventário estava tramitando desde 6/8/2012 (ID no 39349829). O único bem que integra o espólio, o imóvel situado na QSE 07, Lote 10, Taguatinga Sul/DF, matrícula no 240260, foi objeto de negócio jurídico realizado sem autorização judicial. 12. Conforme ponderado na decisão recorrida, atualmente o bem se encontra sob litígio, pois os herdeiros ajuizaram ação de reintegração de posse com pedido de perdas e danos, que tramita sob o no 0711850-80.2024.8.07.0007, ID 197940342. 13. Nos termos da decisão de ID no 39349917, proferida em 27/4/2018, o inventário estava apto à julgamento e foi determinado ao inventariante que apresentasse as suas últimas declarações, bem como o esboço de partilha. 14. Estava pendente o pagamento dos impostos sobre o imóvel. Em 24/5/2021 o inventariante declarou que os valores do IPTU/TLP foram quitados, mas ainda faltava pagar o ITCMD em razão do elevado valor. O processo foi suspenso por 90 dias para aguardar o pagamento pendente (ID no 92853183 – 26/5/2021). Em outubro de 2021, o inventariante retornou aos autos para informar que o pagamento ainda não havia sido realizado (ID no 106676579). 15. Naquela oportunidade, o inventariante manifestou interesse em alienar o imóvel e postergar o pagamento do ITCMD para o momento em que recebesse parte dos valores pela venda. Foi intimado para apresentar 2 laudos de avaliação do bem (ID no 112672898). 16. Expedido mandado de avaliação, a certidão de ID no 120924955 (6/4/2022) indicou que havia a construção de um prédio em andamento e a herdeira Simone Balduíno informou que “os herdeiros cederam o terreno para uma construtora edificar um prédio de 05 pavimentos (térreo e 04 andares superiores), sendo que os sucessores receberão imóveis no local como pagamento pelo lote”. 17. A decisão de ID no 144516084 destacou que “não é possível a alienação de qualquer bem do espólio sem autorização judicial, conforme prevê o art. 619, I, do CPC, sendo de responsabilidade do inventariante prestar contas quanto aos fatos apurados”. 18. O agravante, ao ser intimado para se manifestar quanto à atual situação do bem, informou que “foi realizado foi uma promessa de compra e venda com a empresa que está construindo prédio de apartamento no local. Assim sendo, vem juntar aos autos o contrato de promessa de venda com a construtora” (ID no 151108688). 19. Novamente intimado para demonstrar o pagamento do ITCMD, o agravante informou que “a construtora ficou responsável por todos os débitos do imóvel (conforme pactuado na cláusula sétima do contrato em anexo) ainda não pagou as dívidas do espólio” (ID no 166086169). 20. O processo foi novamente suspenso pelo prazo de 60 dias para viabilizar a regularização da situação tributária do imóvel. Transcorrido o prazo, o agravante foi intimado e informou que a empresa adquirente do bem deixou várias dívidas, além de abandonar a obra (ID no 182272660). 21. Por essa razão, informou que ajuizaria ação específica para resolver a controvérsia e reaver os prejuízos suportados pelos herdeiros, causados pela empresa adquirente (construtora). Mais uma vez o agravante foi intimado para providenciar os documentos atualizados do imóvel e permitir o andamento do inventário (ID no 187268138, 21/2/2024). 22. Em resposta, apresentou parte dos documentos solicitados e informou que estava providenciando ação cível contra a empresa adquirente para “possibilitar o regular prosseguimento do feito” (ID no 191993110). 23. A decisão de ID no 194315173 (23/4/2024) suspendeu o processo por 30 dias para possibilitar o ajuizamento da ação mencionada pelo agravante. A demanda foi distribuída em 21/5/2024 sob o no 0711850-80.2024.8.07.0007 em trâmite na 1a Vara Cível de Taguatinga (ID no 197940342). 24. Como consequência da situação de litígio sobre o único bem a ser inventariado, a decisão recorrida destacou que deveria ser o caso de sobrepartilha e extinguiu o processo, sem resolução do mérito. De fato, é uma questão que impede o regular andamento do inventário. 25. O processo já foi suspenso em várias ocasiões, diante da necessidade de regularizar o pagamento dos débitos tributários sobre o imóvel e da juntada dos documentos atualizados. Permitir nova suspensão, até a resolução da ação cível, não contribuiria para a celeridade e para a economia processual, pois a situação de entrave processual foi criada pelos próprios herdeiros. 26. O imóvel inventariado foi objeto de negócio jurídico celebrado pelos herdeiros sem autorização judicial. Logo, diante da situação de conflito instaurada por condutas atribuídas aos herdeiros, é razoável que a consumação da partilha se proceda por meio da posterior sobrepartilha (CPC, art. 669, inciso III), após a solução da demanda cível. 27. Precedente deste Tribuna: Acórdão 1420776, 07025993020228070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 28. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 29. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único e 995, parágrafo único). 30. Comunique-se à 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 31. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 32. Por ora, mantenho a gratuidade de justiça deferida ao agravante, sem prejuízo da reanálise da situação financeira na ocasião do julgamento do mérito recursal. 33. Oportunamente, retornem-me os autos. 34. Publique-se. Brasília, DF, 29 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO